Tribunal: STF
Processo: RE 351461
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DISTINÇÃO ENTRE 
   REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF) E A QUALIFICAÇÃO 
   JURÍDICA DE QUADRO FÁTICO (CLASSIFICAÇÃO NO 
   DIREITO).
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 
   DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE 
   TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO 
   CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÓBICE 
   POSTO PELO ESTADO.
1. Cabe a correção monetária de créditos 
   relativos ao ICMS, por força da regra da vedação da 
   cumulatividade, escriturados extemporaneamente, se o atraso se 
   deve à obstáculo posto pelas autoridades fiscais.
2. O reexame 
   de fatos e provas, incabível no exame do recurso extraordinário 
   (Súmula 279/STF), não se confunde com a qualificação jurídica 
   dada ao quadro fático coligido na fase instrutória própria.
3. 
   Incontroverso que o estado-agravante resistiu à pretensão da 
   empresa-agravada, na medida em que apresentou resposta (apelação) 
   e interpôs apelação e recurso extraordinário com o objetivo de 
   firmar a inexistência de direito ao crédito pleiteado. 
   Desnecessidade de reabrir a instrução. A resistência à pretensão 
   que se buscou na tutela jurisdicional classifica-se juridicamente 
   como óbice ou obstáculo ao exercício do direito à escrituração de 
   créditos.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega 
   provimento.